Tribunal: TJSP
Processo: 2319583-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da ação com a penhora do imóvel.
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão consistem na alegação de ilegitimidade do espólio para

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da ação com a penhora do imóvel.
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão consistem na alegação de ilegitimidade do espólio para responder pela dívida de IPTU, devido à ocupação irregular do imóvel por terceiros, e a inadequação da exceção de pré-executividade para tratar de matéria que demanda dilação probatória.
III. Razões de Decidir.
3. A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.
4. A ocupação irregular do imóvel e a ilegitimidade do espólio para responder pelo IPTU requerem dilação probatória, devendo ser abordadas em embargos à execução.
5. Decisão mantida.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. Exceção de pré-executividade não é cabível para matérias que demandam dilatação probatória. 2. Questões de ilegitimidade e ocupação irregular devem ser tratadas em embargos à execução.